Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1015399-74.2020.8.11.0000
Impetrante: RAVENALA S/A
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAVENALA S/A, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, que nos autos do Pedido de Providencias no 0750345-10.2019.8.11.0024, determinou o bloqueio de alienação, doação ou qualquer ato de disposição ou oneração real dos imóveis matriculados sob o no 12.730, 12.733, 12.735, 12.736 e 12.727 e seus desdobramentos, todos registrados perante o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimaraes.
Sustenta o Impetrante que, a autoridade indigitada como coatora determinou a averbação de bloqueio na matrícula do imóvel de sua propriedade, sem a observância ao devido processo legal e ao contraditório, violando ao seu direito de propriedade.
Assevera que, adquiriu, por meio de cessão de crédito, três notas de crédito à exportação, emitidas por Agroverde Negócios e Logística Ltda., em favor do Banco Bocom BBM S.A., avalizadas por Moacyr Battaglini e Paulo Humberto Alves de Freitas e garantidas por alienação fiduciária da Matrícula no 16.194, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimaraes.
Afirma que, em razão do não pagamento do débito no prazo estipulado, houve a consolidação da propriedade em nome do Agravante, sendo designado o dia 27/07/2020 para a realização de leilão.
Argumenta que, se a autoridade coatora não detém competência para a declaração de nulidade das matrículas dos imóveis, não poderia ter proferido decisão bloqueando a transferência dos bens.
Alega que, a área em questão fora concedida ao Sr. José Vaso da Gama pelo Instituto de Terras de Mato Grosso, em 1959, através do Título Definitivo no 6169.
Aduz que, se a determinação puder atingir terceiro de boa-fé, deveria ter sido oportunizado a este comprovar o preenchimento das condições de usucapião do imóvel.
Defende que, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.
Esclarece que, “sabe -se bem que o Mandado de Segurança não é o palco adequado para a comprovação dos requisitos da usucapião, que deverá ser debatido numa improvável ação anulatória do registro imobiliário.”
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora, com a consequente retirada do bloqueio da matrícula no 16.194 do RGI de Chapada dos Guimaraes/MT, autorizando-se a realização do leilão designado para o dia 27/07/2020.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, mostrando-se ausentes indícios de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Pois bem.
Vejamos o disposto na Lei no 6.015/73:
Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.
§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.
(...) § 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.
Da análise da decisão proferida nos autos do Pedido de Providencias no 3651-92.2017.811.0024 / 0750345-10.2019.8.11.0024, instaurado à requerimento da Corregedoria-Geral de Justiça, verifica-se que, há indícios de possível falsificação de registro de escrituras públicas nas matrículas no12.730, 12.733, 12.735, 12.736 e 12.727 e seus desdobramentos, todas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimaraes.
Consoante se extrai, a pessoa que consta na cadeia dominial, José Vasco da Gama, simplesmente “não existe”, tratando-se de criação para fins de cometimento de fraudes.
Conforme se depreende do ato indigitado como coator, devem os interessados demonstrar a regularidade da cadeia dominial, com o fito de se evitar que eventual nulidade somente se protraia no tempo e implique em maior prejuízo à terceiros.
E ainda, consigna a autoridade indigitada como coatora que, nos termos do artigo 51, da Lei Estadual no 4.964/85, compete ao Juiz de Direito, processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento e retificação de registros públicos.
Feitas estas considerações, ao que parece, a autoridade indigitada como coatora agiu com fulcro na lei, que autoriza o Magistrado a determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, sem oitiva das partes, acaso a superveniência de novos registros possa causar danos à terceiros.
Quanto à competência da autoridade indigitada como coatora, conforme previsto no Código de Organização e Divisão Judiciarias (COJE) e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), compete ao Juiz de Direito, no exercício da Direção do Foro, conhecer e decidir matéria não contenciosa referente a Registros Públicos (Art. 52, inciso XXXIV e 104, respectivamente).
De mesmo modo, conforme exarado pelo próprio Agravante, eventual cumprimento aos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, devem ser demonstrados mediante a propositura de ação própria.
Ademais, não vislumbro, in initio litis, violação ao direito de propriedade do Recorrente, uma vez que, encontra-se sobrestado momentaneamente, apenas um dos atributos desta, acerca do direito de dispor do bem.
Por fim, registre-se que, eventual direito ao devido processo legal, ao contraditório e da ampla defesa, em princípio, são assegurados aos interessados, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo, não havendo se falar, primo ictu oculi, em abusividade perpetrada pela autoridade coatora.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator